Tribunal: STF
Processo: ARE 1343804
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Juízo negativo de admissibilidade. Embargos de declaração. Direito eleitoral. Filiação partidária não comprovada. Registro de candidatura indeferido. Matéria de prova. Legislação infraconstitucional. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Não há como alterar a premissa de que a agravante deixou de apresentar prova suficiente de sua filiação partidária, valendo-se de documentos unilaterais, despidos de eficácia probatória. Tais aspectos não podem ser revistos na via recursal extraordinária (Súmula nº 279/STF).



    2. Ademais, a alegada ofensa aos direitos políticos fundamentais assegurados no texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa, haja vista que o instituto da filiação partidária tem sua disciplina na Lei nº 9.096/95 e em outras normas de natureza infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.